Tribunal: TJMT
Processo: 1034105-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034105-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO RURAL DISFARÇADO SOB CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade em execução de cédula de crédito bancário, na qual a parte agravante alega tratar-se de crédito rural com encargos ilegais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da documentação juntada, é possível reconhecer a natureza de crédito rural à operação formalizada como cédula de crédito bancário, e, por conseguinte, admitir o processamento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a exceção de pré-executividade para arguição de matérias de ordem pública comprovadas por prova pré-constituída.

4. Demonstrado que os recursos foram destinados ao custeio agrícola, impõe-se o reconhecimento da natureza de crédito rural, atraindo a incidência da legislação especial, como o Decreto-Lei 167/67.

5. A formalização do contrato por meio de CCB não afasta sua essência, sendo a finalidade da operação o critério determinante para a qualificação jurídica do crédito.

6. Cabe ao juízo de origem avaliar as demais alegações que demandam maior instrução, como capitalização de juros, seguro prestamista e encargos financeiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é admissível para o reconhecimento de crédito rural formalizado por cédula de crédito bancário, desde que comprovada a destinação dos recursos à atividade agrícola. 2. A qualificação jurídica do crédito é determinada por sua finalidade, não pela forma do instrumento contratual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESSIENE JESUS MENDONÇA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o 1000407-09.2024.8.11.0020 – Ação de Execução – proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A – rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que opôs exceção de pré-executividade em face da execução de título extrajudicial, requerendo o reconhecimento da cédula como rédito rural, o afastamento da capitalização por não ter sido contratada e aplicada em periodicidade incompatível com esta modalidade de contrato, bem como do seguro prestamista cobrado de forma indevida.

Defende a concessão do efeito suspensivo.

Sustenta a adequação da via eleita, ainda, que seu recebimento – e deferimento – independe de garantia do Juízo, bem como faz-se necessário prova documental pré-constituída e inequívoca da inviabilidade do prosseguimento da execução, requisitos presentes nos presentes autos.

Ainda, que é cabível a referida exceção em casos de nulidades durante o curso do processo e, neste particular, assim dispõe o artigo 803, I, II, III e parágrafo único do Código de Processo Civil.

Aduz que a exceção apresentada não demanda dilação probatória tampouco apresentação de provas que não aquelas pré-constituídas nos autos, ainda que o excesso à execução pode ser conhecido por meio de Exceção de Pré-Executividade, quando estiver evidente e não demandar dilação de provas.

Assevera que alegou a inépcia da inicial, por não ter sido apresentada em cartório a cédula executada e também o desvirtuamento da cédula rural, uma vez que o crédito obtido foi aplicado em custeio agropecuário.

Destaca que a jurisprudência deste Tribunal, possui entendimento recente no sentido que, a destinação do crédito para implemento/custeio agrícola ou agropecuário, caracteriza como crédito rural, devendo ser aplicado o Decreto Lei 167/67, assim, que caracterizado o crédito rural, as outras alegações feitas na exceção de pré-executividade, são consequências lógica da aplicação das normas destinadas ao crédito rural, dispostas no referido decreto.

Sustenta a não contratação da capitalização mensal, o que se pode identificar na análise do contrato executado, este já constante nos autos, sendo que o mesmo se aplica à alegação de limitação dos juros moratórios que foram contratados em 1,00% ao ano e aplicados em 1,00% ao mês de acordo com a planilha de cálculos que acompanha a petição inicial da ação de execução.

Defende a não contratação da capitalização mensal, que o mesmo se aplica à alegação de limitação dos juros moratórios que foram contratados em 1,00% ao ano e aplicados em 1,00% ao mês de acordo com a planilha de cálculos que acompanha a petição inicial da ação de execução.

Ainda, a não contratação e cobrança indevida de seguro penhor rural.

Assim, que que os argumentos trazidos na peça de Exceção de Pré- Executividade são baseados em prova pré-constituída, sendo esta a Cédula de Crédito Bancário de n.o 173452115, que todo o conjunto aportado neste recurso mostra que a doutrina e a jurisprudência estão alinhadas com o posicionamento do Agravante de que as matérias ora tratadas em exceção de pré-executividade, podem ser vinculados por este instrumento, já que não necessitam de dilação probatória e assim deve haver a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a exceção.

Defende a necessidade de se deferir

a gratuidade de justiça, ainda, que mesmo possuindo alguns bens, deve-se levar em consideração a redução relevante em seus recebimentos, bem como as dívidas que se acumulam e os gastos para manutenção com sua atividade agrícola.

Requer liminarmente seja admitido o presente Agravo de Instrumento em seu efeito suspensivo.

No mérito, requer digne-se Vossas Excelências, em REFORMAR a r. decisão id. 173452115, a fim de que seja dado regular processamento e provimento à exceção de pré-executividade.

Foi indeferida a gratuidade de justiça (id.n.o 25810668).

A liminar foi concedida (id.n.o 258123668)

Contrarrazões (id.n.o 26709797)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESSIENE JESUS MENDONÇA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o 1000407-09.2024.8.11.0020 – Ação de Execução – proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A – rejeitou a exceção de pré-executividade.

Da possibilidade de exame por meio de exceção de pré-executividade

É pacífica a jurisprudência no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública, especialmente aquelas relativas à nulidade do título executivo, à inexigibilidade da obrigação e à inadequação da via executiva, desde que amparadas em prova documental pré-constituída e não demandem dilação probatória (REsp 915.503/MG, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa).

No caso, a agravante anexou aos autos cópia do contrato (143819402-autos de origem), no qual consta expressamente que os recursos foram destinados ao custeio de lavoura agrícola, vinculando a operação à sua atividade rural produtiva. Trata-se, portanto, de prova pré-constituída, que permite a cognição da matéria em sede de exceção de pré-executividade, na medida em que a natureza jurídica do crédito impacta diretamente sobre a legalidade dos encargos exigidos, como a forma de capitalização de juros, limites de taxas e a possibilidade de alongamento da dívida.

Como bem assentado pelo TJMG:

“Para que se reconheça a aplicação da legislação relativa ao crédito rural, também em cédulas de crédito bancário, faz-se necessária a comprovação de que os recursos obtidos pela operação tenham sido inteiramente aplicados na atividade rural, tendo em vista ser o crédito rural caracterizado por sua destinação.”
(TJMG – Ap Cív. 5010289-48.2021.8.13.0707, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 12/06/2024)

A jurisprudência é firme no sentido de que a natureza jurídica do crédito se define pela sua finalidade, e não pela denominação formal do instrumento utilizado. Assim, mesmo sendo a operação formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário, se o financiamento destinou-se ao custeio de atividade agrícola, como comprovado, deve ser aplicada a legislação protetiva do crédito rural.

Esse entendimento encontra respaldo no acórdão do TJPR:

“Elementos dos autos que indicam que o crédito se trata de crédito rural, ainda que em cédula de crédito bancário. [...] Pactuação em CDB que não desnatura o crédito rural. Reconhecimento da possibilidade da prorrogação pela natureza do crédito.”
(TJPR – Ap Cív. 0024867-75.2020.8.16.0021, Rel. Marcelo Wallbach Silva, j. 22.08.2022)

Desse modo, ao se reconhecer a verdadeira natureza jurídica da relação – crédito rural disfarçado sob a forma de cédula bancária –, impõe-se o controle de legalidade dos encargos aplicados, sob o crivo das normas específicas, notadamente o Decreto-Lei no 167/67 e as diretrizes do Manual de Crédito Rural (MCR).

Importa destacar que a agravante não requer o julgamento de mérito das alegações constantes na exceção de pré-executividade, mas tão somente que lhe seja dado regular processamento, com a superação da rejeição liminar proferida pelo juízo de origem.

Portanto, o provimento do recurso deve limitar-se à admissão da exceção, determinando o retorno dos autos ao juízo “a quo” para sua análise regular, inclusive quanto à necessidade de instrução probatória em relação às demais matérias alegadas, como capitalização de juros, seguro prestamista e encargos financeiros.

A apreciação dessas alegações caberá ao juízo de origem, que, de acordo com seu prudente arbítrio, decidirá se estão presentes os pressupostos para o conhecimento e julgamento das teses deduzidas.

Isto posto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de admitir a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, para seu regular processamento.

Mantenho o indeferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025